Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/19. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA OS FINS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Estelionato. Crime de ação condicionada à Representação da vítima. É certo que a lei no 13.964/19 alterou, em relação ao crime de estelionato, o rito quanto à ação penal relacionada a este tipo de delito, transformando-a de ação penal pública incondicionada para ação penal condicionada à representação da vítima, exceto em algumas hipóteses abrangidas em lei (art. 171, § 5o, do Código Penal). No entanto, não houve qualquer previsão expressa do legislador acerca da intimação das vítimas deste crime nos processos que já estavam em curso, ao contrário do que havia ocorrido com a Lei no 9.099/95 (art. 91).
2. No presente caso, não é cabível a intimação da vítima acerca do interesse no prosseguimento da ação penal, sob pena de criação de regra não prevista em lei pelo julgador, por meio de interpretação jurídica, ofendendo-se o ato jurídico perfeito, como no presente caso, onde a lei entrou em vigência após o recebimento da denúncia e o encerramento da instrução criminal, já estando os autos na fase de alegações finais.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.